Tribunal: TCU
Processo: 017.054/2014-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9237/2021-TCU-Segunda Câmara Considerando que presente processo trata de tomada de contas especial e, neste momento, o TCU deve avaliar o pedido formulado pela Gráfica e Editora Pouchain Ramos Ltda. (CNPJ 07.012.214/0001-27) para o novo parcelamento do débito imputado pelo item 9.1.4 do Acórdão 4199/2016-TCU-Segunda Câmara (Peça 226) em mais 60 (sessenta) meses, além de nova suspensão dos pagamentos por mais 90 (noventa) dias; Considerando que o item 9.4 do aludido acórdão autorizou o recolhimento das dívidas em 36 (trinta e seis) parcelas e, após o trânsito em julgado da decisão do TCU, a ora peticionante iniciou o recolhimento parcelado do débito (Peças 194, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210); Considerando, todavia, que, após o recolhimento de 8 (oito) parcelas, a ora peticionante requereu o novo parcelamento do saldo remanescente em 60 (sessenta) meses ou a alternativa concessão de carência por 90 (noventa) dias, tendo essa pretensão sido deferida pelo Acórdão 8210/2020-TCU-Segunda Câmara , e, a partir daí, a referida empresa teria retomado os pagamentos em consonância com os comprovantes acostados às Peças 220-222; Considerando que, para tanto, a ora peticionante passou a alegar, em síntese, a subsistência de dificuldades financeiras agravadas pela pandemia, além da situação de calamidade pública no Estado do Ceará, freando a retomada da economia local e, especialmente, do setor gráfico-editorial; Considerando que a unidade técnica assinalou estar, até 16/11/2020, o saldo devedor para a dívida em R$ 19.294,54 (Peça 223); Considerando que, em sintonia com os precedentes fixados pelo TCU a partir, por exemplo, dos Acórdãos 2.556/2017, 11.449/2016 e 856/2015, da 2a Câmara, e dos Acórdãos 1.562/2017 e 8.213/2018, da 1a Câmara), a Seproc destacou que, excepcionalmente, o TCU poderia deferir a aludida solicitação em prol da ora peticionária; Considerando, enfim, que o parecer do MPTCU também estaria no sentido do deferimento do pedido; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, V, "b", do RITCU, em excepcionalmente deferir o novo pedido de parcelamento do saldo em 60 (sessenta) prestações mensais para a dívida em favor aí apenas da Gráfica e Editora Pouchain Ramos, além de, excepcionalmente, promover a suspensão por 90 (noventa) dias, contados da ciência desta deliberação, para a retomada do prazo desse pagamento parcelado do débito solidariamente imputado em desfavor da Gráfica e Editora Pouchain Ramos Ltda. (CNPJ 07.012.214/0001-27) pelo item 9.1.4 do Acórdão 4199/2016-TCU-Segunda Câmara , sem prejuízo de, em sintonia com os pareceres emitidos neste processo, prolatar a providência abaixo fixada pelo item 1.8 deste Acórdão: 1. Processo TC- Processo 017.054/2014-1 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: TC- Processo 036.944/2019-0 (COBRANÇA EXECUTIVA); TC- Processo 036.957/2019-4 (COBRANÇA EXECUTIVA); TC- Processo 037.012/2019-3 (COBRANÇA EXECUTIVA); TC- Processo 036.956/2019-8 (COBRANÇA EXECUTIVA); TC- Processo 036.945/2019-6 (COBRANÇA EXECUTIVA) e TC- Processo 036.942/2019-7 (COBRANÇA EXECUTIVA). 1.2. Responsáveis: Associação Brasileira de Agências de Viagens do Ceará (CNPJ 07.210.669/0001-57); Exibidoor Propaganda Ltda. - EPP (CNPJ 06.571.178/0001-79); Gráfica e Editora Pouchain Ramos Ltda. (CNPJ 07.012.214/0001-27) e José Colombo de Almeida Cialdini Neto (CPF XXX.839.393-XX). 1.3. Órgão: Ministério do Turismo. 1.4. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4.1. Ministro que alegou impedimento na sessão: Aroldo Cedraz 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Gestão de Processos (Seproc). 1.7. Representação legal: 1.7.1. Ricardo Gomes de Souza Pitombeira (OAB/CE 31.566), entre outros, representando José Colombo de Almeida Cialdini Neto; 1.7.2. Bruna Laina Brasileiro Ramos (OAB/CE 27.147), entre outros, representando a Associação Brasileira de Agências de Viagens Ceará e José Colombo de Almeida Cialdini Neto; e 1.7.3. Paulo Maria Teixeira Lima (OAB/CE 6.989), entre outros, representando a Exibidoor Propaganda Ltda. 1.8. Providência: enviar a cópia do presente Acórdão, com a cópia do parecer da unidade técnica, à Gráfica e Editora Pouchain Ramos Ltda., para ciência, informando que o excepcional atendimento do presente pedido deve resultar no futuro indeferimento de qualquer novo pedido idêntico ou semelhante.